Tribunal: TJSP
Processo: 1025960-53.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelo vendedor réu contra sentença de procedência que o condenou ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de comissão de corretagem. Réu que alega que não houve prestação de serviço e que a autora não cumpriu com seus deveres, não fazendo jus a comissão de corretagem.
II. Questão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pelo vendedor réu contra sentença de procedência que o condenou ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de comissão de corretagem. Réu que alega que não houve prestação de serviço e que a autora não cumpriu com seus deveres, não fazendo jus a comissão de corretagem.
II. Questão em Discussão: Verificar se houve efetiva prestação de serviços de corretagem pela autora, justificando a cobrança da comissão, diante da alegação do réu de inexistência de contrato formal e participação ativa da autora na negociação.
III. Razões de Decidir: Documentos que comprovam a efetiva aproximação das partes e o resultado útil obtido. Contrato de compromisso de compra e venda assinado pelo vendedor réu e os compradores, no qual constou expressamente que a autora atuou como intermediadora imobiliária, o valor da comissão de corretagem e a obrigação do vendedor por seu pagamento. Matrícula do imóvel que comprova que a compra e venda foi concluída. Réu que não apresentou nenhuma justificativa do porquê fez constar no compromisso de compra e venda, assinado apenas por ele os compradores, no qual a autora não assinou como interessada ou testemunha, que a autora atuou como intermediadora imobiliária, o valor da comissão e a responsabilidade do vendedor pelo pagamento, se reputava que a autora não prestou efetivamente o serviço de intermediação ou se ela não cumpriu com seus deveres. Autora que faria jus a comissão mesmo se houvesse rescisão do contrato posteriormente. Inteligência do art. 725 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Aproximação das partes reconhecida no compromisso de compra e venda e resultado útil alcançado. Comissão de corretagem devida.
IV. Tese de julgamento: 1. A comissão de corretagem é devida quando há intermediação útil e efetiva conclusão do negócio. 2. A ausência de contrato formal não impede o reconhecimento da prestação de serviços quando comprovada a intermediação.
RECURSO DESPROVIDO.